Tribunal: CARF
Processo: 11065.903154/2017-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SEMIRAMIS DE OLIVEIRA DURO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-19

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.903154/2017-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.375 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
INDUSTRIAL BOITUVA DE BEBIDAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/12/1989 a 29/02/2016
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. AQUISIÇÃO DE
INSUMOS COM SUSPENSÃO DO IPI. IMPOSSIBILIDADE.
O reconhecimento do direito à tomada de crédito de IPI relativo à aquisição de
insumos isentos, imunes, não tributados ou sujeitos a alíquota zero, por decisão
judicial transitada em julgado, não alcança as aquisições de insumos com
suspensão do imposto, por se tratarem de institutos jurídicos diferentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros José Adão
Vitorino de Morais, Laércio Cruz Uliana Junior, Lara Moura Franco Eduardo (suplente
convocada), Juciléia de Souza Lima, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe
(Presidente). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini, substituído pela Conselheira Lara Moura
Franco Eduardo.
Relatório
Por bem relatar os fatos, adoto o relatório da decisão recorrida:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade, apresentada pela requerente, ante
Despachos Decisórios de autoridades da DRF Novo Hamburgo (fls. 216/221, 610 e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.903154/2017-73
Fl. 788
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.375 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903154/2017-73

621), que indeferiram o pedido de ressarcimento de créditos de IPI, e não
homologaram as DCOMPs. O valor original dos créditos é de R$ 94.386.443,10,
gerando, segundo a requerente, um montante atualizado de R$ 97.547.643,08.
Tais créditos foram objeto de pedido de habilitação de crédito decorrente de
decisão judicial transitada em julgado, no processo administrativo no
13002.720186/2016-14. O pedido de habilitação do crédito foi deferido, conforme
despacho às fls. 214/215.
No presente processo discute-se a legitimidade dos créditos pleiteados
decorrentes do entendimento da requerente quanto à extensão dos efeitos das decisões
no
Mandado
de
Segurança
no
5026365-19.2013.404.7108
(no
antigo:
1999.71.08.0009927-0), impetrado em 24/11/1999.
Segundo consta no Despacho Decisório de fls. 216/221, o direito creditório não
foi reconhecido porque a decisão judicial transitada em julgado não reconheceu a
geração de créditos de IPI sobre insumos adquiridos com suspensão do imposto, como
é o caso da postulante. A decisão judicial limitou-se a reconhecer o creditamento nas
aquisições de insumos sob o regime de isenção, não tributados ou tributados à alíquota
zero.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 632/660, alegando, em síntese, que:
- a decisão judicial reconheceu a existência do crédito; em sua defesa refere-se a
outro mandado de segurança (no 50020912-02.015.4.04.7108) que garantiria o direito
ao creditamento nas aquisições de insumos com suspensão do imposto;
- a suspensão do imposto nada mais é que espécie de isenção, e, como tal, está
abrangida pela coisa julgada do mandado de segurança original.
Por fim, requereu o provimento da manifestação de inconformidade para anular
o despacho decisório e confirmar a existência de crédito suficiente para a
homologação da compensação declarada na DCOMP no 21175.29881.160118.1.3.51-
0540.
A 2a Turma da DRJ/RPO, acórdão n° 14-96.793, negou provimento ao apelo, com
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/12/1989 a 29/02/2016
DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. AQUISIÇÃO DE INSUMOS
COM SUSPENSÃO DO IPI.
Determinado por decisão judicial transitada em julgado que a contribuinte faz jus ao
crédito nas aquisições de insumos isentos, sem contudo, incluir as aquisições de
insumos com suspensão do imposto, indefere-se o pedido de reconhecimento de
créditos decorrentes das entradas de insumos adquiridas com suspensão do IPI.
Em recurso voluntário, ratifica as razões da manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.375 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903154/2017-73

Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário reúne os pressupostos legais de interposição, dele, tomo
conhecimento.
Conforme relatado, as compensações não foram homologadas, porquanto o
provimento judicial transitado em julgado não reconheceu o direito à tomada de créditos de IPI
sobre insumos adquiridos com suspensão do imposto, que é o caso da “aguardente de cana de
açúcar”, o principal insumo adquirido pelo contribuinte para industrialização de seus produtos e
que teria gerado o crédito de IPI pleiteado em PER/DCOMP, eis que se limitou a reconhecer o
creditamento nas aquisições de insumos sob o regime de isenção, não tributados ou tributados à
alíquota zero.
O Regulamento do IPI (art. 41 do Decreto no 2637/98; art. 43 do Decreto no
4544/2002 e art. 44 do Decreto no 7212/2010) prescreve que as aguardentes devem sair do
estabelecimento dos fornecedores, obrigatoriamente, com suspensão do IPI:
Art. 44. As bebidas alcoólicas e demais produtos de produção nacional, classificados
nas Posições 22.04, 22.05, 2206.00 e 22.08 da TIPI, acondicionados em recipientes de
capacidade superior ao limite máximo permitido para venda a varejo, sairão
obrigatoriamente com suspensão do imposto dos respectivos estabelecimentos
produtores, dos estabelecimentos atacadistas e das cooperativas de produtores, quando
destinados aos seguintes estabelecimentos (Lei n° 9.493, de 1997, arts. 3° e 4°):
I - industriais que utilizem os produtos mencionados no caput como matéria-prima ou
produto intermediário na fabricação de bebidas;
II - atacadistas e cooperativas de produtores; e
III - engarrafadores dos mesmos produtos.
Por sua vez, o Mandado de Segurança no 1999.71.08.0009927-0 (DJ 06/03/2002),
fundamento das compensações, não faz qualquer referência ao suposto direito de crédito do IPI
nas entradas de insumos remetidos com suspensão:
“TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA NÃO - CUMULATIVIDADE. IMPOSTO SOBRE
PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS. CRÉDITO PRESUMIDO.
1. O princípio constitucional da não-cumulatividade tem como finalidade essencial a
proteção do consumidor final, evitando que este venha a suportar carga tributária
excessiva, decorrente da incidência cumulativa de IPI, nas operações que envolvem o
processo de industrialização.
2. O contribuinte tem direito de creditar-se do IPI relativo aos insumos e matérias-
primas adquiridos sob o regime de isenção, imunes, não tributados ou alíquota zero, a
fim de que o benefício possa ser efetivamente refletido no preço final do produto
oferecido ao consumo.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.375 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903154/2017-73

3. Sobre os créditos apurados incide correção monetária, a fim de conservar-lhes o
poder aquisitivo da moeda.”
Assim, embora o contribuinte pretenda utilizar os créditos nas entradas de
insumos remetidos ao seu estabelecimento, com suspensão do IPI, seu provimento judicial não
reconheceu esse direito específico, que, tampouco, tem previsão legal.
Nesse contexto, esclareça-se que a suspensão do imposto não se confunde com a
isenção. O RIPI/2010 disciplina os casos de suspensão em capítulo distinto dos casos de isenção:
a suspensão é regulamentada no Capítulo II, do Título VII, do RIPI, enquanto a isenção é
normatizada no Capítulo III. A isenção tributária decorre de lei e, nos termos do art. 175, do
CTN, é forma de exclusão do crédito tributário. Por sua vez, a suspensão do imposto de que trata
o Regulamento do IPI é um mecanismo pelo qual, mesmo tendo ocorrido o fato jurídico-
tributário, dispensa-se o sujeito passivo da obrigação de destacar e recolher o imposto relativo a
uma operação, dispensa esta condicionada a um ato ou fato futuro.
Por outro lado, o contribuinte menciona, em seu recurso voluntário, o Mandado de
Segurança no 50020912-02.015.4.04.7108, sustentando que o Poder Judiciário teria analisado,
expressamente, o crédito oriundo de entrada de insumos com suspensão de IPI:
1. Em que pese as decisões judiciais acima mencionadas, a Recorrente teve
contra si lavrado dois autos de lançamento de IPI, que resultaram nos procedimentos
administrativos de números 11065.724728/2013-15 e 11065.721263/2014-21.
2. Para ver desconstituídas essas as cobranças, a Recorrente ingressou com novo
mandado de segurança de no 50020912-02.015.4.04.7108.
3. O fundamento jurídico do pedido era singelo e o mesmo que aqui se expõe:
que fosse cumprida a decisão transitada em julgado do processo de no
1999.71.08.0009927-0, a qual já havia resistido à ação rescisória de no 0012600-
84.2012.4.04.000, para reconhecer o direito creditório sobre entrada de insumos com
suspensão do imposto federal.
4. Ato contínuo, o Tribunal Regional da 4a Região, novamente, deu ganho de
causa à Recorrente, através de acórdão assim ementado:
“MANDADO DE SEGURANÇA.
1. O acórdão que fundamentou a sentença prolatada da origem (ação rescisória
procedente) foi modificado, em juízo de retratação, pela 1a Seção deste Tribunal,
restando restabelecida a decisão proferida no Mandado de Segurança no
1999.71.08.009927-0, que reconhecera o direito do contribuinte de creditar-se do IPI
relativo aos insumos e matérias-primas adquiridos sob o regime de isenção, não
tributados ou sujeitos à alíquota zero.
2. Diante de tal decisão não pode o Fisco prosseguir com a cobrança dos créditos objeto
dos processos administrativos 11065-723.756/2014-04 e 11065-723.757/2014-41.
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia 1a
Turma do Tribunal Regional Federal da 4a Região, por unanimidade, dar provimento à
apelação, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte
integrante do presente julgado.”
5. Nota-se, através do relatório do voto condutor da discussão, de lavra do
Desembargador Federal Jorge Antônio Maurique, que os Desembargadores se
Fl. 791
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.375 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903154/2017-73

demonstraram cientes de que aquele processo versava sobre creditamento de IPI
cuja origem era entrada suspensa do pagamento do imposto. Pede-se vênia para
colacionar o voto, que, por mais que longo, é essencial para a resolução do caso:
R “RELATÓRIO
Trata-se de mandado de segurança impetrado por INDUSTRIAL BOITUVA
DE ALIMENTOS S/A contra ato do Delegado da Receita Federal do Brasil em Novo
Hamburgo/RS. O feito foi assim relatado na origem:
INDUSTRIAL BOITUVA DE ALIMENTOS S/A impetrou o presente mandado
de segurança em face do DELEGADO DA RECEITA FEDERAL - UNIÃO -
FAZENDA NACIONAL - Novo Hamburgo, objetivando a emissão de provimento
judicial que: (a) determine a aplicação da decisão do MS 1999.71.08.009927-0/RS, já
transitada em julgado, aos créditos tributários objetos dos procedimentos
administrativos números 11065.724728/2013-15 e 11065.721263/2014-21 ou: (b)
determine que se proceda a apreciação das impugnações administrativas na parte em
que não conhecida, cancelando-se, eventualmente, eventual inscrição dos débitos em
dívida ativa da União referente aos débitos transferidos para os processos de
cobrança nos. 11065-723.756/2014-04 e 11065-723.757/2014-41.
Narrou na inicial ser empresa dedicada à fabricação e comercialização de
bebidas, sofrendo tributação do IPI. Afirmou que, em 1999, impetrou o mandado de
segurança objetivando o reconhecimento do direito de se creditar de IPI na entrada
de produtos isentos, tributados à alíquota-zero e/ou não tributados (MS
1999.71.08.009927-0/RS). Relatou que, em que pese o reconhecimento ao direito de
crédito de IPI na entrada de mercadorias isentas no bojo do processo judicial, teve
contra si lavrados dois autos de lançamento de IPI, que resultaram nos processos
administrativos números 11065.724728/2013-15 e 11065.721263/2014-21. Informou
que as impugnações ao lançamento tributário não foram conhecidas, sob o argumento
de que a opção pela via judicial (MS 1999.71.08.009927-0) implica renúncia ao
direito de discussão na via administrativa.
Afirmou que a decisão administrativa, embora tenha justificado que a matéria
da suspensão era objeto do mandado de segurança, não contemplou o direito ao
crédito sobre os insumos que ingressavam com isenção (suspensão) do imposto.
Defendeu a ilegalidade da decisão administrativa, afirmando que, além de
contraditória: (a) a decisão fere a coisa julgada, porquanto não computou os créditos
reconhecidos judicialmente; (b) houve ofensa ao princípio do devido processo legal,
pois se a suspensão não representa espécie de isenção, descabida a aplicação do art.
38 da Lei no 6.830/80, devendo as impugnações serem conhecidas e examinadas em
sua integralidade na esfera administrativa.
Discorreu acerca do conteúdo da discussão promovida no âmbito do MS
1999.71.08.009927-0, destacando que a decisão judicial o cancelamento, ao menos de
forma parcial, dos créditos tributários constituídos nos procedimentos administrativos
n. 11065.724728/2013-15 e 11065.721263/2014-21.
Atribuiu à causa o valor de R$ 19.299.206,66.
Notificada, a autoridade impetrada prestou informações. Sustentou ser parte
ilegítima para a causa, pois o conhecimento parcial das impugnações foi decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre -
DRJ/POA, não tendo competência legal, regimental para corrigir o ato. Quanto ao
Fl. 792
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.375 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903154/2017-73

mérito, sustentou que inexiste direito ao pretenso crédito, destacando que a decisão
no MS 1999.71.08.009927-0 foi objeto de Ação Rescisória, que desconstituiu o
acórdão proferido naquela impetração.
A decisão inicial (a) indeferiu o pedido liminar de suspensão da exigibilidade do
IPI objeto dos processos 11065-723.756/2014-04 e 11065-723.757/2014-41, e (b)
acolheu a preliminar da União quanto à ilegitimidade passiva 'ad causam' do Delegado
da Receita Federal de Novo Hamburgo, indeferindo os pedidos sucessivos de
apreciação das impugnações administrativas na parte em que não conhecida.
Contra esta decisão a impetrante interpôs agravo de instrumento, ao qual foi
negado seguimento.
Sobreveio sentença que, ratificando a decisão liminar, denegou a segurança,
extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 269, I, do CPC.
Sem honorários. Custas pela impetrante.
Apela a impetrante alegando a existência de fato novo, uma vez que houve juízo
de retratação nos autos da ação rescisória 0012600-84.2012.404.0000 ajuizada pela
União, concluindo a 1a Seção do TRF por julgá-la improcedente na sessão realizada
em 30/07/2015. Como a sentença ora apelada foi embasada no julgamento de
procedência da referida ação rescisória, deve ser reformada diante do fato novo
superveniente à prolação da sentença do processo e que alterou o panorama fático e
jurídico da ação mandamental.
Com contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.
É o relatório.
VOTO
O embasamento da sentença para o julgamento de improcedência do pedido
principal está no fato de a Ação Rescisória no 0012600-84.2012.404.0000, ajuizada
pela União, ter desconstituído a decisão proferida nos autos do Mandado de Segurança
no 1999.71.08.009927-0. Transcrevo parte da sentença:
Quanto ao pedido principal, não vislumbro irregularidade no prosseguimento
da cobrança do IPI objeto dos processos 11065-723.756/2014-04 e 11065-
723.757/2014-41. Tratam-se de autos de infração originados da glosa de pretensos
créditos de IPI de insumos e matérias primas isentos adquiridos pela empresa
impetrante. O crédito de IPI que a impetrante sustenta ser reconhecido judicialmente
no MS 1999.71.08.009927-0 não existe, pois a decisão judicial foi desconstituída pela
decisão proferida na Ação Rescisória 0012600-84.2012.404.0000, cuja ementa é do
seguinte teor:
TRIBUTÁRIO.
AÇÃO
RESCISÓRIA.
IPI.
PRINCÍPIO
DA
NÃO
CUMULATIVIDADE. INSUMOS ISENTOS, NÃO TRIBUTADOS OU REDUZIDOS À
ALÍQUOTA ZERO. CRÉDITO PRESUMIDO. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 63, DO
TRF4.
1. A teor da súmula 63 desta Corte, 'não é aplicável a Súmula 343 do STF nas
ações rescisória versando matéria constitucional'.
2. De acordo com a inteligência do art. 153, § 3o, inc. II, da Constituição
Federal, somente os valores efetivamente recolhidos na operação anterior é que
Fl. 793
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.375 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903154/2017-73

podem gerar créditos do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, por ocasião
da saída do produto final do estabelecimento industrial.
3. Assim, por não haver 'cobrança' do imposto na operação de entrada,
relativamente à aquisição de insumos isentos, não-tributados ou sujeitos à alíquota
zero, é vedada a aquisição de crédito - presumido - relativamente a tais operações.
Precedentes da Primeira Seção deste Tribunal Regional.
4. Precedentes desta Corte e do STF (REXT 353.657/PR).
No entanto, após a prolação da sentença destes autos, a 1a Seção desta Corte, em
acórdão de Relatoria da Juíza Federal Carla Evelise Justino Hendges, julgou
improcedente, em juízo de retratação, a referida ação rescisória. Eis a ementa:
TRIBUTÁRIO. IPI. INSUMOS ISENTOS, NÃO TRIBUTADOS OU SUJEITOS
À ALÍQUOTA ZERO. CREDITAMENTO. ACÓRDÃO QUE, À ÉPOCA DE SUA
PROLAÇÃO, ESTAVA EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA
PREDOMINANTE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO RESCISÓRIA.
CABIMENTO.
1. Enquadramento da questão discutida na presente ação rescisória no Tema
STF no 136: a) Cabimento de ação rescisória que visa desconstituir julgado com base
em nova orientação da Corte; b) Creditamento de IPI pela aquisição de insumos
isentos, não tributados ou sujeitos à alíquota zero.
2. Aplicação do precedente no RE no 590.809, Relator Min. Marco Aurélio, com
repercussão geral, cuja ementa sintetiza o decidido pelo Plenário do STF: 'AÇÃO
RESCISÓRIA VERSUS UNIFORMIZAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. O Direito possui
princípios, institutos, expressões e vocábulos com sentido próprio, não cabendo colar
a sinonímia às expressões 'ação rescisória' e 'uniformização da jurisprudência'.
AÇÃO RESCISÓRIA - VERBETE No 343 DA SÚMULA DO SUPREMO. O Verbete no
343 da Súmula do Supremo deve de ser observado em situação jurídica na qual,
inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos sobre o
alcance da norma, mormente quando o Supremo tenha sinalizado, num primeiro
passo, óptica coincidente com a revelada na decisão rescindenda. (RE no 590.809,
Relator Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 22-10-2014, DJe-230, de 21-
11-2014, p. em 24-11-2014)'.
3. Ação rescisória julgada improcedente. Prevalência do princípio da
segurança jurídica, um dos pilares do Estado Democrático de Direito.
Diante disso, a recorrente postula a concessão da segurança para cancelar os
créditos
tributários
objetos
dos
procedimentos
administrativos
nos
11065.724728/2013-15 e 11065.721263/2014-21.
Razão lhe assiste. O acórdão que fundamentou a sentença prolatada da origem
(ação rescisória procedente) foi modificado, em juízo de retratação, pela 1a Seção
deste Tribunal, restando restabelecida a decisão proferida no Mandado de Segurança
no 1999.71.08.009927-0, que reconhecera o direito do contribuinte de creditar-se do
IPI relativo aos insumos e matérias-primas adquiridos sob o regime de isenção, não
tributados ou sujeitos à alíquota zero.
Desse modo, não pode o Fisco prosseguir com a cobrança dos créditos objeto
dos processos administrativos 11065-723.756/2014-04 e 11065-723.757/2014-41.
Fl. 794
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-012.375 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903154/2017-73

Ante o exposto, voto por dar provimento à apelação para conceder a segurança.”
6. A partir de então se inicia - de uma vez por todas - o fim do argumento
utilizado de que as decisões judiciais não abrangem o creditamento sobre entrada de
insumos remetidos com suspensão de IPI. Explica-se: não satisfeita com a decisão que
nitidamente abrangeu a matéria da entrada suspensa, a União apresentou embargos de
declaração somente para o fim de o Tribunal se manifestar sobre a questão da
suspensão – alegando omissão no acórdão.
7.
Frente a essa nova provocação, os Desembargadores Federais
categoricamente afirmaram não haver omissão no julgado, uma vez que, no voto, resta
claro que o processo foi julgado tendo em vista um contexto fático onde a União
impedia o aproveitamento de IPI oriundo de entrada suspensa mesmo tendo sido
vencida na ação rescisória de n. 0012600-84.2012.4.04.000, conforme:
“RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão assim ementado:
MANDADO DE SEGURANÇA.
1. O acórdão que fundamentou a sentença prolatada da origem (ação
rescisória procedente) foi modificado, em juízo de retratação, pela 1a Seção deste
Tribunal, restando restabelecida a decisão proferida no Mandado de Segurança no
1999.71.08.009927-0, que reconhecera o direito do contribuinte de creditar-se do
IPI relativo aos insumos e matérias-primas adquiridos sob o regime de isenção, não
tributados ou sujeitos à alíquota zero.
2. Diante de tal decisão não pode o Fisco prosseguir com a cobrança dos
créditos objeto dos processos administrativos 11065-723.756/2014-04 e 11065-
723.757/2014-41.
A embargante alega omissões no julgamento. Diz que o contribuinte apenas
teve reconhecido seu direito ao creditamento dos produtos isentos (o que não inclui
outras hipóteses, tais como não tributação ou alíquota zero). Diz que o contribuinte
busca nos processos administrativos o creditamento de insumos sujeitos
suspensão do IPI, o que não se confunde com a isenção do tributo.
Tece comentários sobre a necessidade de serem aplicados efeitos prospectivos
às decisões do STF proferidas em controle difuso.
Intimada, a empresa apresentou resposta aos embargos de declaração.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia girou em torno da vinculação entre as decisões proferidas
no mandado de segurança no 1999.71.08.009927-0/RS e na ação rescisória no
0012600-84.2012.404.0000/RS com os processos administrativos impugnados
nesta demanda.
Os acórdãos nos 10-51.840 e 10-51.841, da 3a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Porto Alegre, transcritos nas
informações da autoridade impetrada e na sentença, deixam bem clara essa
vinculação.
Fl. 795
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-012.375 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903154/2017-73

E a fundamentação da sentença está apoiada na circunstância de que,
desconstituída a decisão proferida no mandado de segurança no 1999.71.08.009927-0
pela decisão proferida na ação rescisória no 0012600-84.2012.404.0000, 'não existe
direito líquido e certo da impetrante que impeça o regular prosseguimento da
cobrança pelo Fisco, objeto dos processos administrativos 11065-723.756/2014-04 e
11065-723.757/2014-41'.
O acórdão embargado examinou a causa de acordo com esse contexto
fático-jurídico.
A embargante está inovando, o que não é possível em sede de embargos de
declaração.
O aresto impugnado observou o princípio da motivação obrigatória das decisões
judiciais na medida em que analisou suficientemente a controvérsia dos autos e, de
forma arrazoada e fundamentada, ofertou a prestação jurisdicional vindicada.
O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não
autoriza a oposição de embargos de declaração, devendo ser intentado o recurso
cabível à espécie.
O tema relativo à necessidade de serem aplicados efeitos prospectivos às
decisões do STF proferidas em controle difuso não tem pertinência na hipótese dos
autos, tendo em vista que a ação rescisória no 0012600-84.2012.404.0000/RS foi
julgada improcedente com base no acórdão referente ao julgamento do RE no 590.809,
no regime do art. 543-B do CPC.
Ante o exposto, voto por rejeitar os embargos de declaração.
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AUSÊNCIA
DOS
REQUISITOS DO ART. 535 DO CPC. Inexistência de contradição, obscuridade ou
omissão, a justificar a oposição de embargos de declaração.”
8. Assim, confirma-se o que o Recorrente vem defendendo desde o princípio
dessa discussão, que perdura por mais de 18 anos. Desta vez, o entendimento vem
escrito pelos próprios Desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4a
Região, que, expressamente, afirmaram que o decidido no mandado de segurança
de n. 1999.71.08.0009927-0 abarca os créditos oriundos de entrada de insumos
remetidos com suspensão de IPI.
Contudo, o supracitado mandado de segurança não produz efeitos sobre os
créditos em discussão, pois não se refere especificamente aos créditos habilitados, pois teve
como objeto os dois autos de infração dos processos n° 11065723.756/2014-04 e
11065723.757/2014-41.
Não há falar-se em ampliação, na esfera administrativa, dos efeitos de uma
decisão judicial. Ademais, em relação a outros autos de infração, o entendimento do TRF da 4a
Região foi diametralmente oposto.
É o caso do Mandado de Segurança no 5024254-96.2012.404.7108/RS, que
questionou os autos de infração dos processos n° 11065.000887/2001-97 e 11065.001149/2000-
88. A sentença esclareceu a diferença entre isenção e suspensão, para decidir que a suspensão
não foi objeto do Mandado de Segurança no 1999.71.08.009927-0/RS:
Fl. 796
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-012.375 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903154/2017-73

Sustenta a impetrante que as decisões proferidas no âmbito administrativo se
mostram contraditórias, porquanto, de um lado argumentou que os créditos glosados
não eram objeto da discussão judicial e, de outro, não conheceu das impugnações e
dos recursos voluntários ao argumento de que eram objeto da mesma discussão
judicial.
Conforme o acórdão do STF na ação no 1999.71.08.009927-0/RS, foi
reconhecido à empresa contribuinte o direito de creditar-se do IPI relativamente aos
insumos e matérias-primas adquiridos sob o regime de isenção (evento 1, fl 1644).
O PA n. 11065.000887/2001-97, que tratava de auto de infração de IPI, estava
suspenso em razão da ação judicial. O auto de infração originou-se da glosa de
créditos de IPI de insumos adquiridos pela empresa com suspensão do imposto. A
autoridade fiscal afirmou que o auto de infração referido glosou créditos de IPI
relativos a insumos adquiridos com suspensão de IPI, enquanto que a ação judicial
reconheceu o direito ao crédito relativo aos insumos sob o regime de isenção, e
determinou que o crédito formalizado no PA seguisse para cobrança (evento 1, fl.
1652/1653).
Desta feita, necessário que se analise o argumento da impetrante de que a
isenção abrangeria a suspensão do imposto.
Porém, tenho que tal argumento não procede.
A suspensão do imposto não se confunde com a isenção, nem com a alíquota
zero. Sob o título 'suspensão do imposto', a legislação do IPI instituiu uma série de
medidas de controle fiscal destinadas a preservar eventuais créditos tributários da
União, em face de situações especiais, até que se verifique o fato econômico que
justifique a sua exigência, ou viabilize a aplicação de uma isenção ou outro benefício
fiscal sujeito a condições. Diz-se que há suspensão do imposto quando, sendo este
devido, sua exigibilidade fica suspensa, por determinação da lei, até que ocorra a
condição legalmente estipulada, que em geral é a entrada no estabelecimento
destinatário. Se ocorre desvio, se ocorre a utilização do produto em finalidade diversa
daquela que ensejou a suspensão, cessa esta, voltando o imposto a ser exigível.
A suspensão tem por finalidade evitar, condicionalmente, o ônus na operação
correspondente. Se na operação seguinte o imposto é devido, será então recolhido o
daquela, e também, em face da não utilização de crédito, o imposto relativo à operação
anterior, onde se deu a suspensão. Se na operação seguinte àquela em que o imposto é
suspenso ocorre isenção, ou imunidade tributária, tem-se garantia a ausência do ônus
desde a operação anterior, evitando-se que a isenção, ou a imunidade, abranja somente
o valor acrescido na operação final. Em se tratando de isenção, ou imunidade, a
suspensão do imposto em etapas anteriores tem a vantagem de evitar o recolhimento
de quantia que depois vai servir como crédito para quem realiza a operação isenta, ou
imune, que somente terá como utilizar esse crédito se realizar, também, operações
tributárias. Assim, em se tratando de empresas dedicadas exclusivamente à
exportação, por exemplo, é mais adequada a técnica da suspensão do imposto nas
etapas anteriores.
Na hipótese de suspensão o imposto incide. Torna-se devido. Apenas não será
exigido naquela oportunidade, porque há uma exoneração provisória, que poderá
deixar de existir se incorrer a condição da qual depende, e de todo modo será afastada
pela cobrança do imposto na operação seguinte. O uso do crédito, pelo adquirente do
insumo, converteria a suspensão em verdadeira exoneração definitiva. Em verdadeira
Fl. 797
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-012.375 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11065.903154/2017-73

isenção. Ressalte-se que o uso do crédito, quando a operação anterior é isenta,
justifica-se exatamente para evitar que a isenção se converta em simples deferimento
de incidência, ou suspensão do imposto.
Desta feita, incorreu em equívoco a decisão administrativa que entendeu que
não poderia a autoridade julgadora administrativa manifestar-se acerca da matéria
objeto da ação judicial, uma vez que a ação judicial não tratava da matéria em litígio
no Processo Administrativo.
Portanto,
as
impugnações
lançadas
nos
processos
administrativos
nos 11065.000887/2001-97
e
11065.001149/2000-88 devem
ser
recebidas
e
examinadas, na parte em que não o foram, uma vez que a matéria ali tratada não é a
mesma do mandado de Segurança no 1999.71.08.009927-0/RS, conforme admitido
pela própria autoridade administrativa ao não atribuir efeito suspensivo ao crédito
cobrado nos referidos processos administrativos.
Dispositivo
Ante o exposto, julgo procedentes os pedidos e CONCEDO A SEGURANÇA
A SEGURANÇA pleiteada, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos
termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de determinar à
autoridade impetrada que proceda na apreciação das impugnações administrativas
interpostas
nos
processos
administrativos
nos
11065.000887/2001-97
e
11065.001149/2000-88 na parte em que não conhecidas, cancelando-se eventual
inscrição dos débitos em dívida ativa da União.
Em suma, não há fundamento legal para a interpretação dada ao provimento
judicial do Mandado de Segurança no 1999.71.08.009927-0/RS para alcançar a suspensão do IPI,
eis que voltado ao reconhecimento da tomada de crédito de IPI relativo à aquisição de insumos
isentos, imunes, não tributados ou sujeitos a alíquota zero.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro, Relatora

Fl. 798
DF CARF MF
Original